Tribunal: TJDFT
Processo: 0724409-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0724409-95.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: CHURRASCARIA TCHE BARBARIDADE LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO MONITÓRIA ajuizada em desfavor de CHURRASCARIA TCHE BARBARIDADE LTDA – ME: Trata-se de ação monitória, proposta por BANCO DO BRASIL S/A, em desfavor de CHURRASCARIA TCHÊ BARBARIDADE LTDA - ME, CLAIR EMILIO DEBUZ e CLEOMARA GUIDUGLI JORGE DEBUZ, partes qualificadas nos autos. Compulsando os autos, verifica-se que a demandada Cleomara já foi citada, tendo inclusive apresentado embargos à monitória, conforme ID no 54961653. Diversas diligências foram efetuadas com a finalidade de citar os demais réus, todas infrutíferas. Intimado o autor a promover os atos de sua responsabilidade para regularização da citação, o autor quedou-se inerte, conforme certificado no ID no 96462363. Decido. O feito encontra-se paralisado, não podendo prosseguir sem que tenha sido promovido seu andamento pela parte interessada. Desta forma, resolvo o feito com relação aos réus CHURRASCARIA TCHÊ BARBARIDADE LTDA - ME e CLAIR EMILIO DEBUZ, com suporte nos artigos 485, IV e 240, §2o, ambos do CPC. O feito prosseguirá em relação à demandada já citada, que já apresentou resposta nos autos. A parte autora já se manifestou sobre a defesa oferecida pela demandada, conforme ID no 56220119. Sem honorários advocatícios, porquanto não houve citação. Preclusa esta decisão, exclua-se do pólo passivo os réus CHURRASCARIA TCHÊ BARBARIDADE LTDA - ME e CLAIR EMILIO DEBUZ, e retornem os autos conclusos para prolação de sentença. A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 29 de julho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator